Tribunal: STF
Processo: RE 94611
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
MAGISTRADO. APOSENTADORIA.
MAGISTRADO QUE, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, JA
REUNIRA O DIREITO DE INATIVAR-SE DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
ANTERIOR, INCLUSIVE COM OS ACRÉSCIMOS ESTABELECIDOS NO ART. 185 DA
LEI N. 920/53, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, VALE DIZER, COM OS
PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CARGO
DE PADRAO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DE QUE FOSSE OCUPANTE. A
CIRCUNSTANCIA DE A APOSENTADORIA NÃO TER SIDO REQUERIDA NA VIGENCIA
DO PARAGRAFO 1. DO ART. 177 DA CARTA DE 1967, DISPOSITIVO ESSE NÃO
REPRODUZIDO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, NÃO AFASTA O
DIREITO PRETERITO A APOSENTADORIA, COMO TAMBÉM NÃO O AFASTA O FATO
DE O POSTULANTE TER SIDO PROMOVIDO A JUIZ DE 3. ENTRANCIA EM 1973.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.